Tribunal: TJDFT
Processo: 0030157-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030157-71.2016.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: MARIA SOARES DE ARAUJO ALMEIDA, JHONATA DE ARAUJO ALMEIDA, BIANKA EMANUELLY DE ARAUJO ALMEIDA, AMÉRICO BIRAJARA BARBOSA BICCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CASAM. REJEIÇÃO. SENTENÇA INCERTA E INDETERMINADA. ALEGAÇÃO AFASTADA. SUSPENSÃO DO FEITO. JULGAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO INÍCIO DO FEITO. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO NOVO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO EQUIVOCADA DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA E DO HOSPITAL. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. CUMULATIVIDADE COM VERBA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS. INDENIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CUIDADO COM O PACIENTE NO LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE PROVA. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A legitimidade ad causam encontra-se vinculada ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. A existência de contrato para realização de cirurgia justifica a legitimação passiva do médico, sendo certo que matéria atinente à responsabilidade deverá ser verificada por ocasião da análise do mérito da demanda. 2. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que seu dispositivo é incerto e determinado, diante da precisão e clareza do julgado ao condenar os réus ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) da última remuneração do falecido (rendimentos brutos abatidos os descontos do Imposto de Renda e Pensão Militar). 3. A suspensão do processo cível até o julgamento da ação penal, prevista no parágrafo único do art. 64, do Código de Processo Penal, é faculdade concedida ao magistrado, que, numa análise das circunstâncias concretas, deve verificar a conveniência de fazê-lo, notadamente por considerar a independência entre as esferas criminal e cível. Assim, é possível o desenvolvimento paralelo e independente de uma ação penal e uma ação cível sobre o mesmo fato, revelando-se necessária a suspensão do feito na esfera cível somente se os fatos não estiverem suficientemente esclarecidos, levantando fortes dúvidas a respeito de sua ocorrência ou de quem teria praticado o ilícito. 4. Situação concreta em que não se fazem presentes os motivos para suspensão do processo, sobretudo porque o feito já se encontra em fase já avançada, munido de vasta prova documental e testemunhal, suficiente para formar a convicção do julgador quanto à existência de ilícito de natureza cível. 5. Mantém-se o benefício de gratuidade de justiça concedido aos autores no início do trâmite processual se não demonstrado qualquer fato novo que evidenciasse a alteração econômica da parte autora a ensejar a reanálise do benefício concedido em primeira instância. 6. Impõe-se reconhecer a responsabilidade do médico contratado para realização da cirurgia, embora demonstrado nos autos que não assinou a prescrição médica que levou o paciente a óbito. A opção do paciente por realizar o procedimento cirúrgico com determinado médico passa necessariamente pela confiança que deposita no profissional de saúde. Logo, ao autorizar a utilização de sua senha para acesso ao sistema do hospital sem a posterior supervisão, mesmo que a outro profissional da área médica, o réu deixou de cumprir adequadamente seu encargo contratual. 7. O Hospital deve responder solidariamente pelos erros cometidos pelo profissional da área de saúde dentro do estabelecimento hospitalar, ainda que este último não mantenha vínculo de subordinação com o nosocômio, se demonstrada culpa do profissional de saúde, em aplicação ao art. 14, caput, c/c § 4o do mesmo artigo. 8. Admite-se a cumulação de pensão por morte recebida do órgão previdenciário com indenização por dano material, pois, enquanto a pensão decorre das contribuições previdenciárias feita pela vítima; a pensão mensal civil é arbitrada em decorrência do cometimento de ato ilícito. 9. Majora-se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, em consideração à gravidade da conduta e ao abalo psicológico decorrente da perda de pai e esposo. 10. Não há que se falar em condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral pelo período que o paciente permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ante a ausência de prova dos danos alegados. 11. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, os juros de mora são devidos a partir do evento danoso – art. 398 do Código Civil. 12. Decaindo os autores da parte mínima do pedido, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, para atribuir aos réus o dever de arcar com a integralidade do ônus sucumbencial. 13. Preliminares rejeitadas. Apelações dos réus desprovidas. Apelação dos autores parcialmente provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 186, 265 e 927, todos do Código Civil, 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva ad causam, diante da ausência de responsabilidade objetiva dos hospitais pela falha na prestação de serviços atribuível exclusivamente aos profissionais médicos que neles atuam; b) artigo 14, §3o e §4o, do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a responsabilidade do hospital é subjetiva. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior; c) artigos 405 do Código Civil, e 240 do Código de Processo Civil, ao argumento de que os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, cuja indenização foi fixada judicialmente; d) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, por entender que a quantia atribuída a título de danos morais deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento sem causa. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Vitor Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 405 do Código Civil, e 240 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Vitor Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004